Tribunal: TJSP
Processo: 9059904-80.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/mg (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/mg (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. Acórdão em desconformidade com o entendimento em questão. Readequação do julgado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000674439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9059904-80.2009.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DAIRLEY SANTOS FERREIRA
WANDERLEY.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Readequaram o julgado V.U", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9059904-80.2009.8.26.0000 - Piracicaba - VOTO No 2/5
Voto n. 37210
Processo n. 9059904.-80.2009.8.26.0000
Recorrente: Fazenda do Estado de São Paulo
Recorrido: Dairley Santos Ferreira Wanderley
Comarca de Piracicaba
5a Câmara de Direito Público
RECURSO ESPECIAL REPERCUSSÃO GERAL JUÍZO
DE READEQUAÇÃO
ART. 1.040 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/mg (Tema no
905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza. Juros de mora: o
art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei federal no 11.960/09, na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária. Acórdão em desconformidade com o
entendimento em questão. Readequação do julgado.
Vistos;
A Fazenda do Estado de São Paulo interpôs
recurso especial em face do v. acórdão de por meio do qual a C.
Turma Julgadora afastou a aplicação do art. 1o-F, da Lei n.
9.494/97 para o cálculo de juros de mora e da correção
monetária sobre os valores devidos à parte autora.
O Exmo. Senhor Des. Presidente da Seção de
Direito Público, considerando o julgamento do mérito do REsp n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9059904-80.2009.8.26.0000 - Piracicaba - VOTO No 3/5
1.495.146/MG, Tema n. 905 do STJ, DJe 02.03.2018,
determinou a reapreciação da questão pelo colegiado, nos
termos do art. 1040, II, do CPC.
É o relatório. Passo ao voto.
É caso de se exercer o juízo de retratação nos
moldes previstos no atual art. 1.040, inciso II do Código de
Processo Civil.
Isso porque o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça acabou por consolidar, por meio de repercussão geral
(Tema no 905), o entendimento segundo o qual “o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza (...) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei federal no 11.960/09, na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9059904-80.2009.8.26.0000 - Piracicaba - VOTO No 4/5
oriundas de relação jurídico-tributária.”1.
E como o v. acórdão não se encontra em total
conformidade com o julgamento definitivo do mérito do REsp n.
1.495.146/MG, deve ser readequado para aplicação da Lei n.
11.960/09, observando-se o delineado no item 3.1 do referido
julgado: “As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
1Tema n. 905 do STJ: aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. 1.
Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins
de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março
de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9059904-80.2009.8.26.0000 - Piracicaba - VOTO No 5/5
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária
com base no IPCA-E.”.
Isso posto, conforme facultado pelo art. 1.040
do Código de Processo Civil, voto no sentido da readequação
do julgado.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR